Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR.
1 - Ação de busca e apreensão em que se discute a perda superveniente do interesse de agir.
2 - O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que o procedimento seja adequado para a postulação formulada.
3 - Demonstrada a necessidade concreta de obtenção do provimento jurisdicional, de molde a trazer um resultado útil do ponto de vista prático, a cassação da sentença, que extinguiu o processo por falta de interesse de agir, é medida que se impõe, mormente quando não esgotadas as diligências para a citação do réu no endereço onde reside.
4 – Eventuais despesas de diligências podem ser cobradas ao final e o não recolhimento antecipado não tem o poder de impedir a solução de mérito da demanda (CPC, art. 4o).
5 - Recurso provido. Sentença cassada.